Tribunal: TJDFT
Processo: 0723784-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de necessidade de formação de litisconsórcio passivo, incompetência territorial e afastou a alegação de não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.
2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (REsp 1145146/RS), que, havendo responsabilidade solidária da União, mas tendo optado o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação.
3. O direito de regresso não depende de eventual chamamento ao processo que visa a quitação da dívida. Uma vez que o réu já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo.
4. Não é cabível rever os parâmetros definidos para os juros moratórios na liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400.
5. Recurso conhecido e não provido.